Tribunal: TJPA
Processo: 0809116-54.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809116-54.2024.8.14.0401

APELANTE: PILAR VALERIA GATO FARIAS

APELADO: JORGE ELY LOBATO POMPEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0809116-54.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PILAR VALERIA GATO FARIAS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DESENTENDIMENTO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por vítima contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, em contexto de conflito com o pai, proprietário do imóvel onde reside, alegando ameaças e condutas invasivas. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para manutenção da proteção, caracterizando-se a controvérsia como desavença patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante das provas produzidas, subsiste risco atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção das medidas protetivas de urgência exige comprovação de risco presente à integridade da vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

A prova dos autos indica que o conflito decorre de disputa patrimonial entre pai e filha, sem demonstração de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade apta a enquadrar-se na Lei Maria da Penha.

Inexistem elementos novos que indiquem reiteração de condutas lesivas ou agravamento do quadro fático desde a revogação das medidas.

A ausência de risco atual torna inviável a manutenção das medidas protetivas, sem prejuízo de restabelecimento caso surjam fatos supervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manutenção de medidas protetivas de urgência depende da demonstração de risco atual à integridade da vítima.

Desavenças familiares de cunho patrimonial, desacompanhadas de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade, não autorizam a aplicação da Lei Maria da Penha.

A revogação das medidas não impede seu restabelecimento diante de fatos novos que evidenciem risco à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e incisos X e LX; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.340/06, arts. 19, § 3º e § 6º; Lei nº 14.550/23.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 5003954-52.2022.8.13.0521, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.04.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0986927-67.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0809116-54.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PILAR VALERIA GATO FARIAS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por PILAR VALERIA GATO FARIAS, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
da 4ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, que revogou as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas.

Consta dos autos, em síntese, que a vítima passou a ter problemas com seu pai, ora apelado, a quem pertence o imóvel onde reside em parte cedida por ele. Relata que com o passar do tempo, o comportamento do pai mudou, passando a entrar na residência sem autorização, mexer em seus pertences e, após a instalação de câmeras no local, interpretou que a medida tinha o objetivo de vigiá-lo, sendo que tal situação gerou discussões e ameaças verbais, culminando no registro da ocorrência policial (Id 21943267, pág. 2) e posterior fixação de medidas protetivas (Id 21943268).

Em decisão, pós instrução processual, o magistrado revogou as medidas protetivas anteriormente impostas, julgando improcedente o feito com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. (Id 21943299)

Apelação – 25.07.2024 (Id 21943308). Razões recursais em que pugna a defesa:

1. Manutenção das medidas impostas;

2. Afastamento de período fixado, devendo as medidas vigorarem enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 19, § 6º da Lei n° 11.340/06;

3. Adoção pelo Judiciário de mecanismos de monitoramento dos riscos para avaliação periódica e consequente manutenção das medidas protetivas.

A defesa do acusado
contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo improvimento recursal (Id 21943316). De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça. (Id
22161571
).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS:

Ao que se denota dos autos, a vítima compareceu na Delegacia para relatar:

QUE, a declarante não registrada no nome de seu pai, mas o mesmo cedeu uma parte da casa dele para ela morar. QUE, estava tudo bem, porém seu pai começou a mudar, pois quer a casa de volta e alega que a casa é dele. QUE, seu pai não respeita a casa da declarante entra a hora que quer e mexe em suas coisas. QUE, a declarante ressalta que fez melhorias na casa e por esse motivo seu pai quer a casa. QUE, no dia 11/05/2024 por volta das 17:30 horas seu pai entrou novamente na parte que a declarante mora e este estava furioso., devido a declarante ter colocado câmeras em sua casa e JORGE achou que era para vigiá-lo. QUE, iniciaram uma discussão e JORGE a ameaçou falando as textuais: "VOU TE MATAR". Que, a declarante acionou a polícia militar e quando dos policiais chegaram JORGE confirmou que tinha a ameaçado, mas não quiseram conduzi-los para delegacia e falaram que JORGE não tinha falado em tom de ameaça. QUE, representa criminalmente. Foi oferecida a proteção do Estado (casa abrigo), mas não foi aceito pela vítima e ao que se refere as medidas protetivas requererá as seguintes: 1) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas fixando o limites máximo de distância entre estes e o agressor; b)Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c)Frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física, psicológica da ofendida; (residência da vítima parte que ela mora).

Diante de tais fatos, entendendo estarem presentes os requisitos legais para o deferimento, o juízo estabeleceu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

a) Proibição de aproximar da ofendida, de seus familiares, das testemunhas, para tanto, fixo o limite mínimo de distância de 500 metros entre aqueles e o requerido;

b) Proibição de qualquer tipo de contato com a ofendida, de seus familiares, das testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar a residência da requerente, bem como os lugares, que regularmente a vítima frequenta, tais como: residência de familiares, trabalho, templo religioso, etc.;

E fixou o prazo de 6 (seis) meses para a vigência das referidas medidas, a partir da sua decisão (12.05.2024).

Após oitiva das partes, em contestação e réplica a contestação (Ids 21943277 e 21943291) o juízo entendeu que o caso não revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei nº 11.343/06, assim dispondo:

Analisando detidamente os autos, em especial as alegações trazidas em sede de contestação e réplica, observo que o caso não se revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei n.º 11.340/06, quais sejam, a relação íntima de afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, mas sim que se trata de desavença e desentendimento familiar de cunho meramente patrimonial.

As questões patrimoniais deverão ser discutidas no juízo cível competente.

Sendo assim, não há motivos que façam jus à manutenção das medidas protetivas de urgência em favor da requerente.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Diante dos fatos elucidados, a jurisprudência entende que, a manutenção de medidas protetivas de urgência exige a comprovação de risco atual à integridade física ou psíquica da vítima. Colaciono jurisprudencia nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - POSSIBILIDADE - URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO.
Não havendo, no caso concreto, demonstração da necessidade e da urgência aptas a justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência, é possível a revogação destas
. V.V.:
As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, também se submetem à cláusula rebus sic stantibus, conforme interpretação do art. 19, § 3º, da Lei nº 11 .340/06, ou seja, o magistrado ao reavaliar a necessidade das medidas deve verificar a ocorrência de alteração do contexto fático e jurídico, através da demonstração de permanência (ou não) de risco à integridade física, psicológica, patrimonial, sexual da vítima.
O simples decurso do tempo, não torna as medidas protetivas desnecessárias, especialmente quando existe conflito pela guarda dos filhos e a vítima manifesta pela manutenção das medidas protetivas, em razão do comportamento agressivo do apelante. Logo, as medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto persistir situação de risco para a ofendida, conforme previsto no art. 19, § 6º, da Lei 11 .340/06, alterada pela Lei 14.550/23.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 5003954-52.2022 .8.13.0521 1.0000 .23.332927-5/001, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES - DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO ADEQUADO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO CABIMENTO - DECISUM QUE DEVE SER IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO OU APELAÇÃO CRIMINAL. PREFACIAL SUSCITADA PELO AGRAVADO REJEITADA. A controvérsia sobre o cabimento de recursos contra o indeferimento de medidas protetivas cinge-se ao Agravo de Instrumento e à Apelação Criminal, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento do Recurso em Sentido Estrito. NULIDADE DA AUDIÊNCIA ESPECIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR AVENTADA PELA AGRAVANTE NÃO ACOLHIDA. 1. Se a Agravante foi devidamente assistida por defensor constituído na Audiência Especial, não há que se cogitar em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório. 2. Não se deve declarar a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele (princípio do pas de nullité sans grief - art. 563 da Lei Penal Adjetiva) e, in casu, nenhum prejuízo restou cabalmente comprovado. MÉRITO - REFORMA DA DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Para a aplicação das medidas protetivas de urgência devem ser observados os critérios da necessidade, atualidade, razoabilidade e proporcionalidade
. 2.
Se as provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar que a ofendida não está sofrendo qualquer tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se cogitar em restabelecimento das medidas protetivas de urgência, devendo ser mantida incólume a decisão que as revogou
. 3. Inexistindo situação de vulnerabilidade que justifique o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, que devem ser aplicadas excepcionalmente, revela-se inviável a sua fixação. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não configurada quaisquer das hipóteses legais do art. 80 do Código de Processo Civil, inviável a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0986927-67.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .098691-9/001, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 12/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/06/2024)

Diante disso, não havendo comprovação de risco presente, nem elementos novos que demonstrem reiteração de condutas lesivas, corroboro com o posicionamento do juízo, mantendo a decisão que julgou improcedente o pedido, e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas antes impostas, o que não prejudica posterior restabelecimento, à luz de fatos novos.

Resguardada a decisão que revogou as medidas protetivas, resta prejudicada a análise das demais alegações defensivas, motivo pelo qual deixo de apreciá-las.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença em seus próprios termos.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/10/2025